Tribunal: TJDFT
Processo: 0734010-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734010-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF IMOVEIS.COM S/A AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DF Imóveis.Com S/A contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0724250-47.2024.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 205223719, págs. 1-2). 2. A agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois teria demonstrado o uso indevido de impulsionamento patrocinado nos mecanismos de pesquisas da Google Brasil, utilizando os termos “DFIMOVEIS” e/ou “DF IMÓVEIS”, pela empresa concorrente do mesmo ramo de atuação, o que vem lhe causando prejuízo. 3. Explica que a agravada, Quinto Andar Serviços Imobiliários Ltda., administra a plataforma digital “wimoveis.com.br” que atua no mesmo seguimento da agravante e teria se utilizado de impulsionamento patrocinado no ambiente de pesquisa do primeiro agravado (Google) para que os usuários encontrem o seu site (wimoveis.com.br) ao procurar pelos termos “DFIMOVEIS” e/ou “DF IMÓVEIS”, sendo que estes integram a sua marca e devem gozar da proteção legal (marca mista). 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que a Google Brasil se abstenha de comercializar em leilão ou permita a vinculação do termo “dfimoveis” como palavra-chave para anúncios da agravada, Quinto Andar (wimoveis), sob pena de multa e, no mérito, pugna pela reforma da decisão 5. Preparo (IDs no 62949071 e no 62949073). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A agravante defende que os termos “DFIMOVEIS” e “DF IMOVEIS” integram a sua marca e, por isso, nos ambientes de buscas de responsabilidade do Google Brasil, deve ser observada a sua utilização exclusiva, com o direcionamento ao seu site (www.dfimoveis.com.br). 11. A marca serve para distinguir mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados, mas de origens diversas. A sua proteção tem o intuito de beneficiar e proteger o titular do registro, cujo produto ou serviço seria diferenciado dos demais da mesma natureza e que estão disponíveis no mercado. 12. Nos termos da Lei no 9.279/1996 (art. 129), a propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro pela entidade competente. Com a sua expedição, a exclusividade do uso passa a ser do titular no âmbito nacional. 13. O direito de exclusividade do uso da marca registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, de acordo com o princípio da especialidade, se restringe aos produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe/categoria (Lei no 9.279/1996, art. 124, inciso XIX). 14. A agravante informa que solicitou o registro da marca mista nas categorias NCL 35, NCL 38 e NCL 42, englobando elemento nominativo (escrita) e figurativo (imagem). Logo, seria a titular exclusiva do seu uso no âmbito de anúncios de imóveis, tanto em mídias digitais quanto impressas. 15. Por essa razão, argumenta que a prática imputada à segunda agravada, Quinto Andar, configuraria concorrência desleal e o uso parasitário do prestígio que a agravante tem no ramo de anúncios imobiliários em plataformas digitais, o que não pode ser admitido. 16. A Convenção de Paris de 1883, que teve o Brasil com um dos países signatários originais, preceitua, em seu artigo 10 bis, 2): “Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”. [grifado na transcrição] 17. Alberto Luís Camelier da Silva leciona que “concorrência desleal é todo e qualquer ato praticado por um industrial, comerciante ou prestador de serviço contra um concorrente direito ou indireto, independentemente de dolo ou culpa, utilizando-se de meios ilícitos com vistas a manter ou incrementar sua clientela, podendo ou não desviar, em proveito próprio, ou de terceiro, direta ou indiretamente, clientela de outrem. Esses atos são contrários às práticas e usos honestos perpetrados na indústria, comércio e serviços”. [Camelier da Silva, Alberto Luís. Concorrência Desleal: atos de confusão. São Paulo, Saraiva, 2013, fl. 63, grifado na transcrição]. 18. As particularidades do caso concreto exigem maiores esclarecimentos quanto à proteção da marca registrada pela agravante, se compreende a escrita “DFIMOVEIS” ou “DF IMOVEIS” como defende, ou são termos genéricos que não gozam da proteção decorrente do registro. As pessoas que procuram imóveis digitam, no buscador, normalmente, o nome do local e a palavra imóveis. É indispensável a solução, na origem, com cognição ampla, da questão do registro de uma expressão popular e de uma forma comum de se buscar pelo objeto no respectivo lugar. É preciso verificar se se registrou DF IMÓVEIS sem nenhum elemento de individualização da marca. As sigla e a palavra, a princípio, não são registráveis porque se referem, uma, às iniciais de uma unidade da federação; a outra, aos bens que não são móveis, regidos pelo Código Civil. Ninguém é dono de siglas e palavras. A marca comercial exige, a princípio, algum elemento de exclusividade: um desenho, por exemplo. 19. Do mesmo modo, é preciso analisar se há efetiva contratação do mecanismo de busca patrocinado perante o Google Brasil com referência direta e imediata ao site da empresa concorrente (wimoveis.com.br) utilizando os referidos termos. Essas questões somente poderão ser dirimidas após a instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO